Tribunal: TJBA
Processo: 8001002-33.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001002-33.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
INTEGRANTES DA CATEGORIA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO.
LEI
MUNICIPAL N.º
1.448/2016.
ÍNDICE
NÃO MOTIVADO COINCIDENTE COM
A INFLAÇÃO
APURADA NO PERÍODO
.
REAJUSTE
DE 10,67%.
REVISÃO GERAL
ANUAL

CONFIGURADA.
incorporação na remuneração E pagamento dos valores retroativos. CABIMENTO.
separação dos poderes. Súmula nº 37 do stf. Inocorrência de violação.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE OS CAPÍTULOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. CONSOANTE ORIENTAÇÃO RECENTE CONSTANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, AS PARCELAS VENCIDAS DEVEM SER ATUALIZADAS MONETARIAMENTE, DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO DEVIDA, PELO IPCA-E, E ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, DESDE A CITAÇÃO, ATÉ A DATA DE VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021, QUANDO, ENTÃO, PASSARÃO A SER ACRESCIDAS TÃO SOMENTE DA TAXA SELIC, ÍNDICE QUE COMPREENDE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DEVEM SER RETIFICADOS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DICÇÃO DO § 4º, INC. II DO ART 85 DO CPC/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, NESTES ASPECTOS.
APELO DO RÉU IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001002-33.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como apelada
LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso do Município

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .